Tribunal: TJMT
Processo: 1010171-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010171-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCEDES PRAXEDES DE ARAUJO LIMA - CPF: 048.261.241-04 (RECORRIDO), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO POR INSTABILIDADE CLÍNICA. DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DESVIO PRODUTIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Centro Sul Clínica Odontológica Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou ter contratado serviços odontológicos, pago R$ 3.000,00 e não realizado os procedimentos em razão de alteração de pressão arterial, sustentando posterior negativa de atendimento e de devolução dos valores. Pleiteou rescisão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos procedimentos odontológicos, em razão de instabilidade clínica da paciente, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais, inclusive sob a teoria do desvio produtivo; e (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores pagos diante da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva (art. 14 do CDC), exige a demonstração de defeito do serviço, dano e nexo causal.

Os prontuários e fichas clínicas comprovam que a autora apresentou instabilidade significativa de pressão arterial nas datas agendadas, o que justifica a suspensão dos procedimentos invasivos como medida de zelo profissional e observância ao dever de cuidado.

A realização de procedimento odontológico em paciente com sinais vitais descompensados implicaria risco à saúde, de modo que a conduta da clínica revela cautela técnica, afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

Não há prova mínima de negativa posterior de atendimento ou de recusa injustificada de restituição, inexistindo demonstração de pretensão resistida anterior ao ajuizamento da demanda.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática e não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ.

A ausência de comprovação de tentativas reiteradas e frustradas de solução administrativa afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A rescisão contratual mostra-se adequada, pois o serviço não será prestado, sendo indevida a retenção integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

A restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que o pagamento foi lícito e não se comprovou má-fé da fornecedora, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de procedimento odontológico em razão de instabilidade clínica do paciente configura exercício regular do dever de cuidado e não caracteriza falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

O mero descumprimento contratual, sem violação a direitos da personalidade ou comprovação de desgaste excessivo, não enseja indenização por dano moral nem aplicação da teoria do desvio produtivo.

Na ausência de má-fé do fornecedor, a restituição de valores em caso de rescisão contratual deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CENTRO SUL
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA
(Agravante) em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 311527352), mantida em sede de embargos de declaração (ID 318424889), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua petição inicial (ID 311259865), a autora narra que contratou serviços odontológicos junto à ré em 02/09/2024, efetuando o pagamento de R$ 3.000,00. Alega que, ao comparecer para a realização dos procedimentos, estes não foram executados devido a alterações em sua pressão arterial. Sustenta que, posteriormente, a clínica se recusou a realizar o tratamento e a devolver os valores pagos, configurando falha na prestação do serviço. Pleiteou a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A decisão monocrática ora agravada, ao negar provimento ao Recurso Inominado, fundamentou-se na premissa de que a prestação inadequada do serviço estaria comprovada e que a inversão do ônus da prova militava em favor da consumidora, reconhecendo a aplicação da teoria do desvio produtivo.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 324157897), a Agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
. Argumenta, em síntese: a) o cerceamento de defesa pela não realização de prova oral; b) a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a suspensão do tratamento decorreu de zelo profissional diante do quadro de saúde da paciente (hipertensão/hipotensão); c) a culpa exclusiva da consumidora, que abandonou o tratamento e não apresentou a liberação médica solicitada; d) a inexistência de dano moral, pois não houve negativa de atendimento, mas sim cautela técnica; e) a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 330943380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da fornecedora de serviços odontológicos diante da não execução dos procedimentos contratados, em virtude de condições de saúde da paciente, e se tal fato enseja reparação por danos morais e materiais na extensão fixada pela decisão recorrida.

Após detida incursão no acervo probatório, verifico que a decisão monocrática de ID 311527352 deve ser integralmente reformada, pelos fundamentos que passo a expor de forma articulada.

Do Dever de Cuidado e Ausência de Falha na Prestação do Serviço

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é,
via de regra
, objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a existência de um defeito no serviço, dano e nexo causal. No caso em tela, a análise detida dos prontuários e fichas clínicas acostados aos autos (ID 311260850 e ID 311259870) demonstra que a não realização dos procedimentos agendados para os dias 02/09/2024 e 03/09/2024 não decorreu de desídia, negligência ou imperícia da clínica, mas sim de estrito cumprimento do dever de cuidado.

Os registros técnicos evidenciam que a autora apresentou instabilidade clínica significativa nas datas agendadas, com quadros de pressão arterial elevada e, posteriormente, hipotensão (8/6). Diante desse cenário, a suspensão dos procedimentos invasivos (extrações e moldagens) constitui ato de zelo profissional e observância às normas de segurança sanitária. A realização de intervenções odontológicas em paciente com sinais vitais descompensados poderia acarretar risco de morte ou lesões graves, o que seria, aí sim, passível de responsabilização por imprudência.

Portanto, a conduta da ré em não realizar o procedimento naquele momento específico foi lícita e necessária, rompendo o nexo de causalidade quanto à alegação de falha na prestação do serviço.

Da Ausência de Prova de Negativa e da Inércia da Autora

Outrossim, impõe-se destacar a fragilidade probatória quanto à alegada recusa de atendimento posterior ou negativa de restituição administrativa. A narrativa da autora de que a ré "se negou a devolver o dinheiro" carece de respaldo probatório mínimo.

Observa-se um hiato temporal significativo e injustificado na conduta da autora. O último contato clínico registrado ocorreu em 03/09/2024, ocasião em que foi orientada a buscar estabilização médica. A reclamação junto ao PROCON, contudo, somente foi formalizada em 04/11/2024 (conforme data do registro no documento de ID 311259872), ou seja, cerca de 60 (sessenta) dias após a interrupção dos atendimentos.
A documentação acostada ao ID 311259872, de natureza unilateral, não tem o condão de suprir a ausência de prova de pretensão resistida.

Esse intervalo de silêncio, sem a comprovação de qualquer e-mail, mensagem, notificação ou protocolo de atendimento junto à clínica buscando o retorno ao tratamento ou a rescisão contratual nesse interregno, corrobora a tese defensiva de abandono do tratamento pela consumidora.

Não há nos autos prova de que a autora tenha retornado com a liberação médica solicitada ou que tenha sido impedida de adentrar o estabelecimento. A inércia da consumidora não pode ser transmutada em falha do fornecedor.

Do Ônus da Prova e da Ausência de Prova Mínima

É imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova, instituto garantidor do equilíbrio nas relações de consumo, não é absoluta e não opera de forma automática para dispensar a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A facilitação da defesa não equivale à procedência automática dos pedidos baseada exclusivamente na narrativa da inicial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
de que
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 21/5/2021).

No caso em apreço, a autora limitou-se a alegações verbais de negativa, sem juntar qualquer indício material de que tentou solucionar a questão administrativamente antes de recorrer aos órgãos de proteção ou ao Judiciário, ou de que a clínica tenha, de fato, resistido à sua pretensão de forma injustificada. A ausência de prova da pretensão resistida prévia à lide enfraquece a tese de ato ilícito.

Sobre o tema, é pertinente colacionar o entendimento jurisprudencial:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII; contudo, essa inversão não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito.
[...]"

(N.U 1039493-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

"Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. [...]
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
[...]"

(N.U 1006800-23.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Do Afastamento do Desvio Produtivo e do Dano Moral

Consequentemente, não vislumbro a configuração de danos morais indenizáveis. A teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pressupõe uma
via
crucis
, uma peregrinação exaustiva do consumidor perante o fornecedor para resolver um problema simples, resultando em perda de tempo útil.

A cronologia dos fatos, marcada pela inércia da autora por dois meses e pela ausência de prova de tentativas reiteradas e frustradas de solução direta com a ré, é incompatível com a ideia de desvio produtivo. Não houve demonstração de desgaste excessivo ou de conduta recalcitrante da empresa que justificasse a imposição de danos extrapatrimoniais.

O mero descumprimento contratual, ou a divergência quanto à continuidade do tratamento por questões de saúde, quando não agravada por violação aos direitos da personalidade, situa-se na esfera do mero aborrecimento.

Ainda que se considere a rescisão do contrato, a situação fática não ultrapassou os limites do dissabor cotidiano, inexistindo ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora.

Nesse sentido:

"
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
"

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2009274/DF, Quarta Turma,
DJe
17/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS NA ORIGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO DE MELHORIAS DURANTE A CONSTÂNCIA PELO LOCATÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO.
PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA
. SÚMULA 335/STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS CIRCUNSCRITOS APENAS NA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).2. Hipótese em que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial com a previsão de que a parte locatária deveria realizar melhorias e reparos no bem, ônus do qual não se desincumbiu, motivo por que prevalece a autonomia de vontade e a força do instrumento contratual expressado pelo princípio pacta sunt servanda.3. A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção".4. Dano material comprovado.5.
O mero descumprime
nto contr
atual, por si só, não gera a configuração do dano moral.6. Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esf
era patri
monial e ingressar nos direitos da personalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.(
N.U 1043374-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Da Rescisão Contratual e Restituição

Quanto ao aspecto material, a rescisão contratual é medida que se impõe, porquanto o serviço não será mais prestado, e a manutenção dos valores pagos pela autora implicaria enriquecimento sem causa.

Todavia, a restituição deve operar-se na forma simples, afastada qualquer devolução em dobro, visto que o pagamento originário foi lícito e não restou demonstrada má-fé da ré, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, determino a restituição simples do valor pago pela autora, conforme pactuado no contrato de prestação de serviços, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão monocrática de ID 311527352 e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da ré, para o fim de:

I.
AFASTAR
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente tal pedido;

II.

DECLARAR
a rescisão do contrato odontológico firmado entre as partes, determinando que a requerida proceda à
RESTITUIÇÃO SIMPLES
do valor pago pela autora, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026